Tribunal: TJDFT
Processo: 0707116-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA. EMENDA CONSTITUCIONAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Narra a autora que é servidora pública desde 1996, primeiramente no cargo de professora da SEDF e atualmente no cargo de agente policial de custódia da Polícia Civil. Segundo ela, faltavam 639 dias para a sua aposentadoria, mas que, com o advento da Emenda Constitucional 103/2019, o prazo foi drasticamente aumentado para 4.944 dias. Afirma que, mesmo que se enquadre na regra de transição do § 3o do art. 5o da referida Emenda, ainda faltariam 3.848 dias para sua aposentadoria, o que ao seu ver é desproporcional e ofende o direito adquirido. Requer a declaração de inconstitucionalidade incidental da EC 103/2019 e a declaração do direito de se aposentar pelas regras da LC 51/1985 ou, subsidiariamente, a inconstitucionalidade do requisito da idade mínima, previsto no art. 5o da referida EC, com a declaração de aposentadoria por preencher os demais requisitos do referido artigo. A sentença julgou procedente o pedido para declarar, em controle difuso, a inconstitucionalidade do art. 5o da EC 103/2019, na parte em que revogou as anteriores regras de transição, e reconhecer o direito da autora a se aposentar com base na Lei Complementar no 51/1985, o que ensejou a interposição do presente recurso.
2. A regra do Direito Adquirido estabelece que o servidor que já tinha cumprido os requisitos para concessão de aposentadoria voluntária, antes da publicação da emenda, tem assegurada a observância aos critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos, isto é, tem direito adquirido à regra anterior à promulgação da Emenda, o que não é o caso dos autos. O Supremo Tribunal Federal, em várias oportunidades, já se manifestou a respeito da ausência de direito adquirido a regime jurídico.
3. Conforme narrado pela autora, quando da promulgação da Emenda Constitucional 103/2019, ainda restavam 639 dias de labor para o implemento do lapso temporal necessário à sua aposentadoria. Destarte, não há que se falar em direito adquirido e a consequente aplicação da norma anterior à Emenda Constitucional 103/2019.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos da autora.
5. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
6. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.